Tribunal: TJDFT
Processo: 0710567-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710567-57.2022.8.07.0018 RECORRENTES: DELZAIR MARIA RAMOS DE OLIVEIRA, DELZUITA DE SOUSA LIMA, DENECY PEREIRA CUNHA, DENILÚCIA DE LIMA PEREIRA, DENISE APARECIDA DA CRUZ, DENISE MARQUES DOS SANTOS, DENISI GUEDES SOUZA VELOSO, DENIVÂNIA MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA, DENIZE SOUZA SANTANA, DERCI CORREA VIANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID60166454, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário (Tema 1255 – RE 1.412.069/PR) interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 66793156). Assim, remetam-se os autos a COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014